Tribunal: TJBA
Processo: 8008035-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008035-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: JANAINA SOUZA DE ANDRADE MULTARI

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE TRATAMENTO PRESCRITO – CANNABIS MEDICINAL – MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA

Caso em exame:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela antecipada para determinar a cobertura de tratamento com cannabis medicinal prescrito ao recorrido, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e outras encefalomielites.

Questão em discussão:

A controvérsia cinge-se à legalidade da negativa de cobertura do tratamento prescrito por médico assistente e à legitimidade da concessão da tutela de urgência em caráter liminar pelo juízo de primeiro grau.

Razões de decidir:

A decisão agravada encontra respaldo no art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à saúde do recorrido. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende ser abusiva a recusa da operadora em custear tratamento prescrito, quando há cobertura para a doença. Ademais, a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que reforça a proteção contratual do segurado. O contrato de plano de saúde pode limitar doenças cobertas, mas não os meios de tratamento indicados por profissional habilitado, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à equidade contratual.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.
Tese: É abusiva a recusa de operadora de plano de saúde em custear tratamento com cannabis medicinal, prescrito por médico assistente, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil, art. 300
Código de Defesa do Consumidor
Código Civil, art. 405

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018.
Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1742092/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018.
Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.053.810/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 10/08/2009.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.